Tribunal: TJDFT
Processo: 0710518-96.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. QUEIXA-CRIME. CALÚNIA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que absolveu a querelada da prática do crime de calúnia.
II – Questão em exame:
2. A questão em discussão consiste em analisar a existência de dolo específico na conduta da querelada.
III – Razões de decidir
3. Para a configuração do crime previsto no artigo 138 do Código Penal, capitulação legal especificada na Queixa-Crime, necessário que o ofensor impute fato criminoso com todas as suas circunstâncias.
4. Não caracteriza o crime de calúnia se o agente não age com animus caluniandi, ou seja, com a vontade deliberada de imputar, falsamente, um fato definido como crime (CP, art. 138) a alguém.
5. Na hipótese, a conduta imprudente da querelada, ainda que reprovável, carece de dolo específico e, portanto, é atípica.
6. O artigo 28-A do Código de Processo Penal estabelece expressamente a confissão formal e circunstanciada como requisito objetivo para a celebração do referido acordo, configurando-se, portanto, como condição legal para sua homologação judicial, e não como meio de prova destinado à comprovação de autoria ou de elemento subjetivo do tipo penal.
IV. Dispositivo:
7. Recurso desprovido.